Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-17.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709833-17.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA PEREIRA BRAGA APELADO: BANCO PAN S.A, BANCO AGIBANK S.A, F. L PROMOTORA DE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E CORRESPONDENTES BANCARIOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: LUCIANA PEREIRA BRAGA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade e revogação da gratuidade de justiça suscitadas no bojo das contrarrazões de ID 73196097. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator